Tribunal: TJMT
Processo: 1007737-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007737-25.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR
PACIENTE(S)
KENNEDY SIDNEY FERNANDES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a tese de negativa de autoria, ao argumento de que o paciente é mero usuário de drogas e estava no local do flagrante tão somente para a aquisição de entorpecentes para o sustento de seu vício, ressaltando, neste aspecto, que aquele lugar não se trata de sua residência, ao contrário do que declararam os policiais na Delegacia de Polícia, trazendo em abono o comprovante de seu endereço.
Lado outro, sustenta que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, pois afirma se encontrar lastreada apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados e na constatação de que o increpado ostenta um outro registro criminal pelo delito do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, circunstância esta que, na intelecção do patrono, ao invés de evidenciar a aparente habitualidade do suspeito no mundo da ilicitude, apenas reforça a alegação de que se trata de um dependente químico.
Outrossim, assevera que, acaso seja condenado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, muito provavelmente, o favorecido nessa ordem não será submetido a cumprir pena corporal em regime fechado, o que torna a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Por fim, pugna pela colocação do beneficiário nessa ordem em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP e conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n.o 165704/DF, ocorrido no dia 20/10/2020, pois, além de ser portador do vírus HIV, necessitando de uso contínuo de medicamentos, que não estão sendo disponibilizados pela unidade prisional, é o único responsável por sua filha menor, que é portadora de Encefalopatia Crônica não evolutiva da infância e faz uso de home care, visto que a convivente dele e genitora da criança não pode trabalhar em razão dos cuidados e atenção que a filha requer.
Além disso, ressalta que, por ter sido autuado por delitos que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa e estar inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, em razão da comorbidade que o atinge, a custódia em domicílio também encontra suporte na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, por haver um perigo real e iminente a sua saúde, notadamente diante das conhecidas superlotação e precariedade dos estabelecimentos prisionais, que facilitam sobremaneira a propagação do coronavírus.
Ante o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e subsidiariamente, para que seja colocado em prisão domiciliar.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 86226493 ao ID 86239952.
O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão judiciário ao relator plantonista Exmo. Des. Dirceu dos Santos, que, por considerar que as insurgências defensivas não comportam exame durante o período extraordinário, determinou a redistribuição do feito, na forma regimental, vindo-me os autos conclusos pelo critério do sorteio após o retorno do expediente forense.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, verifica-se que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes do possível envolvimento do favorecido nessa ordem com o narcotráfico, uma vez que supostamente flagrado pelos policiais fazendo a entrega de porções de maconha a outro comparsa para a posterior comercialização, além de ter sido apontado na oitiva de outro autuado como o proprietário do entorpecente apreendido, a satisfazer o fumus comissi delicti.
Nessa toada, por ora, não há como acolher a tese defensiva de negativa de autoria e da mera condição de usuário do favorecido nessa ordem, mesmo porque o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado nos Enunciados Orientativos n.o 3 e n.o 42 da TCCR/TJMT, é no sentido de que “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, além de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (ambos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Lado outro, em relação ao periculum libertatis, depreende-se das razões de decidir a indispensabilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do flagrante, que revelam a maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada na apreensão de expressiva quantidade de maconha e outros objetos comumente utilizados no tráfico de drogas, e na aparente divisão de tarefas entre os suspeitos para a prática do comércio malsão e para dificultar a apreensão das substâncias ilícitas.
Aliado ao isso, o d. magistrado singular frisou que o paciente já foi condenado pelo cometimento do delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, tendo sido, pois, advertido sobre os efeitos deletérios causados pelo uso de narcóticos, contudo, aparentemente, isto não foi suficiente para fazê-lo conter o intento em traficar de drogas.
Logo, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois aparentemente mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo da segurança da sociedade, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e se coadunam com a linha intelectiva firmada neste e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (ambos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, nessa etapa prévia, entendo temerária a revogação da custódia provisória do paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Outrossim, diversamente do sustentado pelo impetrante, a prisão preventiva possui natureza processual, e, por tal razão, não guardar vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
Por sua vez, no que tange ao pedido de substituição da clausura provisória do paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, nada nos autos revela que o pleito tenha sido analisado pela d. autoridade impetrada, a inviabilizar o exame direito por esta eg. Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente KENNEDY SIDNEY FERNANDES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator